Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA EM CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e reparação de danos, proposta por condomínio, diante da inexecução parcial de contrato de revitalização de áreas comuns. A sentença declarou rescindido o contrato, condenou a contratada à devolução proporcional dos valores recebidos antecipadamente e ao pagamento de multa moratória contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento contratual pela empresa contratada, de forma injustificada, a ensejar a rescisão do contrato, a restituição de valores e a aplicação da multa moratória prevista no instrumento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em contratos bilaterais, o inadimplemento injustificado de uma das partes autoriza a resolução contratual e a responsabilização por perdas e danos, inclusive com a aplicação de cláusula penal prevista.
4. A empresa contratada interrompe a obra injustificadamente, não comprovando o cumprimento de providências exigidas por notificação da empresa fiscalizadora, tampouco demonstrando fato impeditivo imputável à contratante.
5. A alegação de ausência de alvará ou aprovação da CAP revela-se irrelevante, pois tais providências referem-se a serviço não previsto contratualmente, conforme reconhecido pela própria apelante.
6. Demonstrado que o valor pago antecipadamente pelo condomínio (R$ 110.000,00) supera os serviços efetivamente executados (R$ 56.931,37), justifica-se a condenação à devolução da quantia correspondente aos serviços não realizados (R$ 53.068,63), sob pena de enriquecimento sem causa.
7. É devida a multa moratória prevista na Cláusula 30 do contrato (R$ 24.785,81), ante o inadimplemento contratual por parte da empresa apelante.
8. Afasta-se a aplicação da exceção do contrato não cumprido, por ausência de comprovação de descumprimento contratual anterior por parte do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O inadimplemento injustificado de contrato de empreitada autoriza sua rescisão, com restituição proporcional de valores adiantados e aplicação de multa moratória contratual.
2. A alegação de exceção do contrato não cumprido não se sustenta quando a obrigação atribuída à contratante refere-se a serviços não previstos no contrato.
3. A empresa contratada tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do contratante para afastar sua responsabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei no 14.905/24), 406, §1o, 422, 884; CPC, art. 373, II.